Tribunal: TJMT
Processo: 1001183-86.2017.8.11.0009
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AMARILDO JUNIOR ROCHA - CPF: 045.266.631-74 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (RECORRIDO), DONIZETH PEREIRA DE PAULA - CPF: 139.945.571-00 (ADVOGADO), ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA - CPF: 615.514.901-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo provimento do recurso.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SAÚDE. DEVER DO ESTADO
LATU SENSU
. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
URETERORRENOLITOTRIPSIA RÍGIDA POR VÍDEO
. TRATAMENTO NÃO INTEGRANTE DO SUS. NECESSIDADE ATESTADA POR LAUDO MÉDICO.
REQUISITOS PARA CONCESSÃO DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. OBSERVÂNCIA DA TESE FIRMADA NO
RESP. N. 1.657.156 (TEMA 106 STJ)
.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE TODOS OS ENTES PÚBLICOS. LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO IMPORTE DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1.

Inicialmente destaco que, como regra, o esgotamento da via administrativa não é condição para a persecução da prestação jurisdicional, por constituir em obstáculo à realização do princípio constitucional do livre acesso ao Judiciário.

2.

Com esta premissa e considerando as peculiaridades do caso concreto, não se revela razoável impor ao cidadão que, antes de buscar o Judiciário, comprove a negativa ou não prestação de procedimento médico necessário à manutenção de sua saúde quando, além de não estar arrolado na lista do SUS, aquele é indicado por médico especialista que integra tal órgão público.

3.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada ajuizada por AMARILDO JÚNIOR ROCHA, acometido de cálculo renal, com objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Colíder a fornecerem o procedimento cirúrgico de
“uretecolitotripsia rígida por vídeo”,
julgada improcedente na origem, sob o argumento que o procedimento pleiteado não faz parte da lista de assistência do SUS.

4.

Na hipótese dos autos, restou comprovado que o Recorrente preenche todos os requisitos necessários para disponibilização do procedimento não incorporado pelos atos normativos do SUS, dentre eles: imprescindibilidade/necessidade do tratamento atestada por meio de laudo médico; hipossuficiência; registro do procedimento na ANVISA, assim, em total consonância com a tese 106 firmada pelo STJ (Resp n. 1.657.156).

5.

A
saúde

pública
é obrigação do
Estado
, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, "caput", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.o, concernente aos direitos sociais, garante o direito à
saúde
e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a
saúde
um direito e todos e
dever
do
Estado
.

6.

De outro norte, cediço que a "Reserva do Possível" somente é eficaz para afastamento da responsabilidade estatal na consecução de direitos prestacionais, tal como o direito em voga, quando comprovada a destinação dos recursos e planejamento adequados às ações e serviços públicos de saúde, na hipótese de insuficiência de meio para efetivação de determinado direito individual.
In casu
, o instituto é invocado genericamente, não sendo a alegação hábil a elidir a responsabilidade do ente estatal pela garantia do mínimo existencial judicialmente tutelado.

7.

Sentença reformada.

8.

RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada ajuizada por AMARILDO JÚNIOR ROCHA, acometido de cálculo renal, com objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Colíder a fornecerem o procedimento cirúrgico de
“uretecolitotripsia rígida por vídeo”,
julgada improcedente na origem, sob o argumento que o procedimento pleiteado não faz parte da lista de assistência do SUS.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, atuando como
custus legis
, apresentou Recurso Inominado pugnado pela reforma da sentença. Em síntese aduz que apesar do procedimento não constar na lista integrante do SUS a situação do paciente era de extrema gravidade, sendo demonstrado pelos documentos acostados nos autos a premente necessidade de o autor submeter-se ao procedimento pleiteado, além da comprovada hipossuficiência. Assim, pretende a reforma da sentença objurgada para que seja confirmada a tutela de urgência inicialmente concedida.

Do mesmo modo, o Autor AMARILDO JUNIOR ROCHA pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões foram devidamente apresentadas pelo Estado de Mato Grosso e Município de Colíder pugnando pela manutenção da sentença.

Instado a se manifestar, o
Parquet
opinou pelo
PROVIMENTO
dos recursos interpostos (id no 52788466).

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020